Tribunal: TJSP
Processo: 1003925-38.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de revisional de contrato bancário, com obrigação de fazer – Sentença de procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Empréstimos bancários – Empréstimo consignado e crédito unificado – Descontos das prestações em folha e conta corrente que devem observar o limite percentual admitido – Lei no 10.820/2003 – Percentual global de 40% admitido para as consignações

Ementa:
Ação de revisional de contrato bancário, com obrigação de fazer – Sentença de procedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Empréstimos bancários – Empréstimo consignado e crédito unificado – Descontos das prestações em folha e conta corrente que devem observar o limite percentual admitido – Lei no 10.820/2003 – Percentual global de 40% admitido para as consignações voluntárias, deduzindo-se os 5% destinados exclusivamente a operações de amortização e saque de cartão de crédito – Limite de 35% para desconto das prestações dos contratos - Patrimônio mínimo – Multa cominatória que deve ser modificada para adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada parcialmente – Recurso parcialmente provido, para (i) determinar que os descontos das prestações de ambos os contratos sejam limitados a 35% dos rendimentos líquidos do autor, o que deverá ser efetuado diretamente em sua conta corrente, mediante a apresentação mensal dos rendimentos; e também para (ii) modificar a multa cominatória para R$500,00 por desconto indevido/ato de descumprimento, com limite global de R$30.000,00 – Decaimento mínimo do pedido em relação ao autor – Sucumbência integral do réu, sem majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003925-38.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado EDERSON MARLUS DE SOUZA
GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
2
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Ederson Marlus de Souza Gonçalves
Juiz: Maurício Simões de Almeida Botelho Silva
Comarca: Campinas 10a Vara Cível
Voto n. 3623

Ação de revisional de contrato bancário, com obrigação de
fazer Sentença de procedência Incidência do Código de
Defesa
do
Consumidor
-
Empréstimos
bancários
Empréstimo consignado e crédito unificado Descontos das
prestações em folha e conta corrente que devem observar o
limite percentual admitido
Lei no 10.820/2003

Percentual global de 40% admitido para as consignações
voluntárias, deduzindo-se os 5% destinados exclusivamente
a operações de amortização e saque de cartão de crédito
Limite de 35% para desconto das prestações dos contratos -
Patrimônio mínimo
Multa cominatória que deve ser
modificada
para
adequação
aos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade
Sentença reformada
parcialmente

Recurso
parcialmente
provido, para
(i) determinar que os descontos das prestações de ambos os
contratos sejam limitados a 35% dos rendimentos líquidos
do autor, o que deverá ser efetuado diretamente em sua
conta corrente, mediante a apresentação mensal dos
rendimentos; e também para (ii) modificar a multa
cominatória para R$500,00 por desconto indevido/ato de
descumprimento, com limite global de R$30.000,00
Decaimento mínimo do pedido em relação ao autor

Sucumbência integral do réu, sem majoração da verba
honorária.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 193/197), cujo relatório se
adota, que julgou procedente a pretensão deduzida na “ação revisional de contrato de
empréstimo c.c obrigação de fazer” ajuizada por Ederson Marlus de Souza
Gonçalves em face de Banco Santander (Brasil) S/A, para determinar ao réu que
limite os descontos em conta corrente, folha de pagamento e conta salário do autor a
30% dos seus vencimentos líquidos, sob pena de multa diária de R$500,00. Em razão
da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
3
Irresignado apelou o réu (fls. 200/211), aduzindo, em síntese, que os
contratos celebrados com o autor foram formalizados em respeito à vontade das
partes e aos limites legais. Argumenta que o autor tinha ciência do valor descontado
das parcelas do contrato e que os limites da margem consignável foram observados.
Alega que os descontos não decorrem de abuso de direito do banco, pois a
deliberação foi realizada pelo próprio autor. Ressalta que o autor tem conduta típica
de contratante de má-fé. Destaca o princípio da força obrigatória dos contratos, que
não pode ser relativizado no caso em análise. Reafirma que houve amortização
consensual do débito e discorre acerca dos princípios pacta sunt servanda, da função
social do contrato e do princípio da boa-fé. Observa que é possível que a renda
declarada pelo autor não seja a sua única e que é muito comum a prática de
correntista contratar empréstimo para ajudar familiar seu, camuflando um
superendividamento. Quanto aos honorários advocatícios, afirma que a sucumbência
deve ser atribuída ao apelado, que possui emprego fixo. Em relação à multa
cominatória, afirma que sua aplicação é indevida e que seu valor é exorbitante.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 212/213).
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 217/223).
É o relatório.
Trata-se de “ação revisional de contrato de empréstimo c.c. obrigação
de fazer c.c. tutela de urgência”, em que o autor narra que efetuou contrato de
empréstimo consignado com o banco réu, no dia 14 de março de 2018 (contrato no
303278909), no valor total financiado de R$41.619,60, com previsão de pagamento
em 36 parcelas de R$1.156,10; que celebrou segundo contrato de empréstimo para
unificar dívidas, no dia 13 de junho de 2019 (contrato no 320000093090) na
modalidade “empréstimo pessoal” com desconto direto em conta bancária do autor,
no dia 13 de junho de 2019, no valor total de R$45.811,87, com pagamento em 23
parcelas de R$1.716,81.
Nesse contexto, o autor afirma que o banco réu tem promovido
descontos em valores muito superiores a 30% do salário líquido do autor, destacando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
4
exemplificativamente, no que concerne ao mês de outubro de 2019, que o desconto
foi superior em 65% dos seus proventos.
O réu, por seu turno, impugnou a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça; alegou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
confirmou a celebração dos contratos e defendeu a regularidade das cobranças, que
teriam ocorrido nos termos autorizados pelo próprio autor.
Tecidas essas considerações, por proêmio, impõe-se, diversamente do
que alega o réu, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância
com a súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Ainda, deve-se ponderar que (i) o autor, por um lado, não nega a
existência dos débitos, pleiteando que os descontos observem o limite legal; (ii) por
outro lado, o banco réu confirma que os contratos reclamados foram firmados por ele
com o autor, alegando que a totalidade dos descontos relatados e impugnados pelo
autor ocorreram de forma regular.
Feitos esses esclarecimentos, compreende-se que a limitação da
margem consignável consiste em medida adequada e consentânea com a necessidade
de proteção ao patrimônio mínimo, enquanto corolário do princípio da dignidade da
pessoa humana, prevalecendo, em juízo de ponderação, sobre o princípio da força
obrigatória dos contratos. A respeito do patrimônio mínimo, por oportuno, replica-se
a lição de Luiz Edson Fachin:
“A proteção do patrimônio mínimo não está atrelada à exacerbação do
indivíduo. Não se prega a volta ao direito solitário da individualidade
suprema, mas sim do respeito ao indivíduo numa concepção solidária
e contemporânea, apta a recolher a experiência codificada e superar
seus limites. Ademais, está além da concepção contemporânea de
patrimônio. (...). É aqui que entra em cena o estatuto jurídico do
patrimônio mínimo a ser assegurado. (...). A ausência de previsão
específica não deve, pois, corresponder à não admissão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
5
especial a um patrimônio mínimo, essencial à vida digna. A própria
dignidade humana, ancorada em princípio constitucional, somada à
regra codificada (atinente à doação) protetiva, fornece rumos à
integração possível.” (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do
patrimônio mínimo. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
167-168).
Ademais, reitera-se ser de rigor a subsunção da relação jurídica em
testilha ao sistema insculpido pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei
n. 8.078 de 1990), que, ao regular os contratos de adesão, faz incidir a denominada
função corretiva em avenças que vulnerem a boa-fé objetiva e o equilíbrio
econômico.
A propósito, note-se que tanto o legislador constitucional como aquele
infraconstitucional evidenciam tendência protetiva em favor do consumidor. Por
conseguinte, em causas desta natureza, revela-se imprescindível a denominada
função corretiva atribuída ao magistrado visando restaurar o efetivo equilíbrio
contratual, nomeadamente em relações jurídicas inseridas no rol categorial dos
negócios jurídicos cativos de longa duração (nesse sentido:
Guido Alpa, II Diritto dei Consumatori, Roma-Bari, 1998; Fernando Noronha,
Direito dos contratos e seus princípios fundamentais, São Paulo, Saraiva, 1994).
No que concerne ao desconto diretamente na conta corrente, não se
olvida que há, no Superior Tribunal de Justiça, relevante tendência para mudança de
orientação quanto à possibilidade de aplicação analógica do referido limite legal
aos descontos
em conta corrente para pagamento de mútuo bancário
(cf. AgInt no AREsp no 1.427.803, Segunda Turma, j. 23.04.2019; AgInt nos
EDcl no AREsp no 1.317.285, Quarta Turma, j. 19.12.2018; AgInt no REsp no
1.500.846, Segunda Seção, j. 12.12.2018), contudo, por ora, tais precedentes não
representam superação da prévia orientação, no sentido de vedar o desconto em conta
corrente em limite superior ao autorizado para consignação em folha de pagamento
ou benefício previdenciário.
Nessa senda, ademais, este é o posicionamento desta Colenda Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
6
ao ter em consideração o patrimônio mínimo necessário à preservação da dignidade
da pessoa humana alhures referido:
“É que, embora os descontos recaiam sobre os proventos recebidos
pela autora, as partes pactuaram expressa e livremente essa forma de
pagamento. Ademais, sabe-se que a modalidade de débito em folha
de pagamento possibilita condições mais benéficas para o
mutuário, com taxas de juros reduzidas e dispensa de garantias,
dada a maior probabilidade de que ocorrerá o adimplemento
contratual. De igual modo, quanto aos empréstimos cujos
pagamentos se dão por meio de desconto em conta corrente, em
princípio, não há ilegalidade pelo simples fato de as partes
ajustarem tal forma de quitação das prestações. Todavia, como
forma de resguardar a dignidade humana do devedor,
constitucionalmente protegida (art. 7o, inciso X, da Constituição
Federal), deve haver limite para o desconto, que não poderá
ultrapassar 30% dos vencimentos líquidos do mutuário. Na
hipótese, como visto, tal patamar é superado. Nesse passo, cumpre
destacar que, ainda que haja cláusula nos contratos autorizando o
banco a apropriar-se de valores depositados na conta da autora, esta se
caracterizaria como abusiva, eis que notoriamente desfavorável à parte
mais fraca na relação contratual.” (Agravo de Instrumento no
2066469-33.2019.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Renato Rangel Desinano, j. 13-05-2019). (Destaques nossos).
“Contrato bancário Mútuo Lançamentos de débitos em conta corrente
mantida para recebimento de proventos de aposentadoria para
satisfação das parcelas mensais Inexistência de cláusula contratual
expressa Descontos em conta corrente feitos por mais de cinco anos
Aceitação tácita da prática pelo correntista Sentença que apresenta a
limitação dos descontos em 35% dos vencimentos líquidos Descontos
mensais em 30% dos proventos, por não se cuidar, o autor, funcionário
público Danos morais não verificados Apelação do autor provida, em
parte Apelação do réu não provida, com majoração da verba
honorária cabente ao
advogado
do
autor.” (Apelação
Cível
1006418-64.2018.8.26.0564; Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
7
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
16/03/2019).
Nesse diapasão, conclui-se que o percentual limitador dos descontos
em folha deve abranger os pagamentos de todos os empréstimos contraídos pelo
consumidor.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:
“APELAÇÃO Ação ordinária de revisão contratual Pretensão do
consumidor para limitar ao importe de 30% os débitos que recaem
sobre seus proventos
Descontos de empréstimos em benefício
previdenciário
Aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência
Social Sentença de parcial procedência para limitar os decotes a
35% dos proventos do autor
Apelo das instituições bancárias

MÉRITO Aplicação da Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n.
10.953/2004 e Lei n. 13.172/2015 Inexistência de dívida oriunda
de cartão de crédito Teto que deveria ficar circunscrito a 30%
dos proventos líquidos do postulante
(...)
Limitação da
margem consignada que engloba tanto os descontos em folha de
pagamento como em conta corrente ASTREINTES A multa é
medida adequada para alcançar a finalidade coercitiva Art. 536, § 1o,
do CPC/2015 (...) Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1041429-91.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 36a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020, destaques nossos).

“REVISIONAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL.
Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário.
Ajustes que estabelecem descontos de prestações na folha de
pagamento e em conta corrente. Limitação de 35% sobre os
proventos líquidos, sendo 5% destinados a despesas com cartão de
crédito. Percentual que garante a dignidade e a subsistência do
devedor. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da Lei no 10.820/03.
Precedentes. Sentença mantida. (...). (...). RECURSOS NÃO
PROVIDOS.” (TJSP; Apelação Cível 1003758-14.2018.8.26.0236;
Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro de Ibitinga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/07/2020; Data de Registro: 13/07/2020).

“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Descontos consignados em benefício
previdenciário e na conta corrente destinada ao seu recebimento.
Retenção de cerca de 50% de sua renda. Limitação a 35% dos
rendimentos líquidos da autora. Admissibilidade por abranger o
percentual de 5% destinado a amortização de dívida de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
8
crédito. Percentual que garante a dignidade e a subsistência da
devedora. Sentença reformada. DANOS MORAIS. Não cabimento.
Ausência de ilícito cometido pelo réu. Descontos decorrentes de
autorização contida no contrato celebrado entre as partes. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1020062-64.2019.8.26.0071;
Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bauru - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Tecidas essas considerações, cumpre analisar qual é o limite legal
aplicável à espécie.
A Lei n.o 10.820/2003 possibilitou aos empregados regidos pela CLT
a autorização para o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos concedidos por instituições financeiras, desde que o
desconto não exceda a 35% da remuneração disponível, dos quais 5% são reservados
exclusivamente a amortizações ou saques de contratos de cartão de crédito. Ainda,
tal limite poderá ser de 40%, para o total das consignações voluntárias.
No caso dos autos, cuidando-se de operações de empréstimo
consignado e de contrato de unificação de dívidas (crédito unificado), aplica-se o
limite global de 40%, deduzindo-se os 5% reservados a amortização ou saque por
meio de cartão de crédito, o que resulta no percentual de 35%. Nesse sentido,
orientou esta C. Câmara em caso semelhante:
“EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DEBITADOS EM CONTA
CORRENTE - LIMITAÇÃO
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DO RÉU - Empréstimo com
desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente -
Sentença que limitou os descontos a 40% dos vencimentos da
autora, em relação a todos os empréstimos
Preservação do
caráter alimentar dos proventos - Inteligência dos artigos 7o, X, da
CF e art. 6o, V, do CDC - Necessidade, no entanto, de redução do
percentual a 35%, na forma da Lei no 10.820/03, com a redação
dada pela Lei no 13.172/15 - Sentença parcialmente retificada.

Inobstante, a proibição de desconto direto na conta corrente não afasta
a mora do devedor e não pode impedir o credor de buscar seu crédito
de outras formas, como expedição de boletos e, se o caso, negativação
dos dados do devedor e ajuizamento de execução judicial. Recurso
parcialmente provido, com observações.”
(TJSP;
Apelação Cível
1001678-81.2018.8.26.0655;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
9
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Várzea Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/03/2020;
Data de Registro: 09/03/2020). Destaques nossos.
Tecidas essas considerações, apesar de o devedor supostamente ter
autorizado os descontos, tal procedimento quedou-se abusivo, pois superaram o
limite admitido, alcançando, por vezes, mais de 60% da remuneração disponível do
autor. Por essas razões, ainda que admissíveis os descontos, estes não poderão
ultrapassar o limite acima fixado (35% do rendimento líquido do autor), sob pena de
comprometer a subsistência do próprio autor e de sua família.
Ademais, cumpre ressalvar que a readequação das parcelas ao
percentual fixado não inviabiliza o recebimento dos valores mutuados pelo réu, mas
apenas posterga o recebimento da diferença entre o valor que o banco pretendia
receber e o que se permite seja descontado.
Nesse contexto, o montante que, a cada mês, não puder ser
debitado dentro desse limite de endividamento do autor, constitui dívida residual não
paga no tempo e modo convencionados, estando, portanto, sujeita a mora e suas
consequências normais, inclusive a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito.
Nesse sentido, já restou sedimentado nesta Corte:
“CONTRATOS BANCÁRIOS. Empréstimos consignados e com
desconto em conta corrente. Ação de limitação dos descontos.
Servidor público estadual. 1. Apropriação mensal pelo credor dos
proventos recebidos pelo autor, tanto em folha de pagamento como em
conta-salário. Proibição. Sentença que limitou os descontos a 30% dos
rendimentos
líquidos
do
autor.
Majoração
do
percentual.
Admissibilidade. Limite de 35% que preserva a dignidade da pessoa
humana e atende ao Decreto Estadual no 61.750/15. 2. Exercício do
direito de crédito pelo agente financeiro em relação ao montante
não pago na forma e modo ajustados mensalmente. Possibilidade.
Ausência de novação contratual na decisão judicial que apenas
reconhece a impossibilidade fática da parte mutuária pagar tal
como
ajustado
com
o
mutuante.
Recurso
parcialmente
provido.” (Apelação Cível no 1009738-47.2018.8.26.0007, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, 11a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2019).
Destaques nossos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
10
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo consignado Desconto em
conta corrente e folha de pagamento Limitação do valor das parcelas a
30% do valor percebido a título de vencimentos - Possibilidade
Intangibilidade do salário Art. 7o, inc. X, da CF- Afastamento dos
efeitos da Mora- Não Cabimento- Obrigação não Cumprida: Por força
do princípio da intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X,
da CF, é possível a limitação judicial do valor das parcelas de
empréstimo pessoal com desconto em conta corrente a 30% dos
vencimentos do mutuário, contudo, tal medida não tem o condão de
afastar os efeitos da mora, pois não há cumprimento da obrigação
pactuada, porque a decisão judicial não implica em novação,
podendo o banco tomar as providencias necessárias na busca de
seu crédito. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DO
AUTOR
NÃO
CONHECIDO”.
(TJSP;
Apelação
1010738-
94.2015.8.26.0037, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de
Direito Privado, j.25/05/2017). Destaques nossos.
“Ação de obrigação de fazer para limitação de débitos. Empréstimo
consignado. Funcionário Público Estadual (Tribunal de Justiça). Autor
que demonstrou o comprometimento de cerca de 50% dos
rendimentos líquidos. Limitação dos descontos em 30% dos
rendimentos líquidos. Possibilidade. Observação aos princípios
constitucionais garantidos, em especial o da dignidade da pessoa
humana. Precedentes jurisprudenciais. Possibilidade de cobrança
por outros meios e de inscrição do nome do Autor nos cadastros
de inadimplentes. Sentença reformada. Ação julgada procedente em
parte. Sucumbência alterada para recíproca (art. 86, "caput", do
CPC), observada a gratuidade processual concedida ao Autor (pág.
102).
Recurso
provido.” (Apelação
Cível
no
1091441-80.2016.8.26.0100, 37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
João Pazine Neto, j. 06/06/2017). Destaques nossos.
Tecidas essas considerações, caberá à instituição bancária promover a
correção dos descontos incidentes, respeitando o montante de 35% da renda mensal
líquida do autor, observadas as peculiaridades acima expostas.
Ainda, a título de observação, impende salientar que, quando há
diversos e concomitantes empréstimos, os descontos devem ser realizados
proporcionalmente segundo a prioridade dos empréstimos mais antigos. Nesse
sentido, foi a orientação desta C. Câmara em caso semelhante:
“CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Empréstimos
consignados
em
benefício previdenciário e com desconto em conta corrente. Ação
visando à limitação dos descontos mensais a 30% dos proventos. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
11
Limite de 30% dos vencimentos como margem consignável máxima
dos benefícios previdenciários recebidos pelo autor, a fim de lhe
garantir condições mínimas de subsistência com dignidade.
Reconhecimento. 2. Multiplicidade de credores. Concomitância de
empréstimos que superam o limite de 30% dos rendimentos
líquidos do devedor. Redução e rateio proporcional das prestações
para obediência a tal limite, com observância temporal e
cronológica das contratações, prestigiando da mais remota a mais
próxima. 3. Exercício do direito de crédito pelos agentes financeiros
em relação ao montante não pago na forma e modo ajustados
mensalmente. Possibilidade. Ausência de novação contratual na
decisão judicial que apenas reconhece a impossibilidade fática da parte
mutuária pagar tal como ajustado com o mutuante. 4. Danos morais.
Não cabimento. Descontos que eram autorizados pela própria autora e
somente passaram a ser considerados ilegítimos após a decisão
judicial. 5. Pedido reconvencional extinto, eis que não especificados
os valores em atraso de acordo com a limitação dos descontos
determinada. Recursos providos em parte para reformar em parte a r.
sentença, afastando a condenação ao pagamento de compensação por
danos morais e, diante da sucumbência parcial e recíproca, determinar
a repartição das custas e despesas, arcando cada parte com a
remuneração do seu respectivo patrono, com exceção das verbas
sucumbenciais relativas ao pedido reconvencional, que ficam
mantidas.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1076060-95.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).
Com relação à multa cominatória, com efeito, é admissível a
cominação de multa para o cumprimento de obrigação de não fazer nos termos dos
artigos 497 e 537, ambos do CPC, sendo certo que inviável se torna sua restrição, uma
vez que tal exclusão implicaria em anular o caráter coercitivo das astreintes.
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá
a
tutela
específica
ou
determinará
providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte
e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para
cumprimento do preceito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003925-38.2020.8.26.0114 -Voto no 3623
12
Assim, incabível o afastamento da multa cominatória, que visa ao
cumprimento da ordem judicial, salientado que nenhum prejuízo haverá ao apelante
se a decisão for cumprida.
Com relação ao seu montante, o valor, fixado em R$500,00 por dia de
descumprimento, revela-se excessivo, e ainda carece de limite global. Assim, deverá
a multa cominatória ser alterada para R$500,00 por ato de descumprimento, com o
limite global de R$30.000,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do réu,
para reformar parcialmente a sentença com o fito de i) elevar o limite global dos
descontos referentes ao empréstimo consignado e ao contrato de crédito unificado
para 35% dos rendimentos líquidos do autor, o que deverá ser efetuado diretamente
em sua conta corrente, mediante a apresentação mensal dos rendimentos; e ii)
modificar a multa cominatória para R$500,00 por desconto indevido/ato de
descumprimento, com limite global de R$30.000,00.
Tendo em vista o pedido inicial do autor, verifico que este é
sucumbente em parte mínima, de modo que deve ser mantida a condenação do réu ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência.
Por fim, esclareço que deixo de arbitrar verba honorária recursal, uma
vez que, à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se
que o recurso não seja conhecido integralmente ou não provido (AgInt no AREsp no
1.349.182/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 10-06-2019, DJE
12-06-2019).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator